Tribunal: TJPA
Processo: 0803058-34.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803058-34.2022.8.14.0133

APELANTE: ANTONIA DO SOCORRO CORDEIRO BATISTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIA DO SOCORRO CORDEIRO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803058-34.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

AGRAVADA: ANTONIA DO SOCORRO CORDEIRO BATISTA.

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA – OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO EM DEMANDA SOBRE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para adequar os parâmetros de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação por danos materiais, mantendo, no mais, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

O embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos legais relativos à sua alegada ilegitimidade passiva e à inexistência de responsabilidade solidária, requerendo pronunciamento expresso sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca da alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro e da inexistência de responsabilidade solidária, à luz dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e do art. 265 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

5. A tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil foi expressamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu sua responsabilidade em razão da atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com atribuições relacionadas à gestão e fiscalização da execução das obras.

6. A decisão colegiada também enfrentou a questão da responsabilidade pelos vícios construtivos, reconhecendo que esta decorre não apenas da liberação de recursos financeiros, mas também do dever de fiscalização da execução da obra, cuja inobservância configura falha na prestação do serviço.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e devidamente fundamentada no acórdão embargado.

Inexiste omissão quando o colegiado enfrenta, ainda que de forma não exaustiva, as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, arts. 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803058-34.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

AGRAVADA:
ANTONIA DO SOCORRO CORDEIRO BATISTA.

ADVOGADO:
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA – OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao julgar Agravo Interno em Apelação Cível, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para adequar os parâmetros de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação por danos materiais, mantendo, no mais, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão recorrido, alegando que a decisão colegiada não teria enfrentado de forma específica dispositivos legais invocados em suas razões, especialmente no que se refere à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, defendendo que atua apenas como agente financeiro do contrato de financiamento, não integrando a cadeia produtiva da construção do imóvel nem possuindo responsabilidade técnica pela obra. Afirma que a ausência de manifestação expressa acerca dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil configuraria vício de omissão, razão pela qual requer o pronunciamento do Tribunal acerca da matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Argumenta ainda que o acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente a tese de inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a construtora, defendendo que a solidariedade não pode ser presumida, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil. Sustenta que sua atuação limitou-se à intermediação de crédito com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, sem participação na elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra, circunstância que afastaria eventual responsabilidade pelos vícios construtivos alegados. Diante disso, requer manifestação expressa do colegiado acerca do referido dispositivo legal, igualmente para fins de prequestionamento.

Ao final, o embargante requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as alegadas omissões apontadas no acórdão recorrido, com pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC e o art. 265 do Código Civil, bem como o prequestionamento das matérias debatidas, visando possibilitar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que o recurso possui caráter meramente protelatório, pois o acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões suscitadas no processo, tendo reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil em razão de sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responsável pela gestão e fiscalização da execução das obras. Defende, assim, a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, requerendo o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO EM DEMANDA SOBRE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para adequar os parâmetros de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação por danos materiais, mantendo, no mais, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

O embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos legais relativos à sua alegada ilegitimidade passiva e à inexistência de responsabilidade solidária, requerendo pronunciamento expresso sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca da alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro e da inexistência de responsabilidade solidária, à luz dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e do art. 265 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

5. A tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil foi expressamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu sua responsabilidade em razão da atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com atribuições relacionadas à gestão e fiscalização da execução das obras.

6. A decisão colegiada também enfrentou a questão da responsabilidade pelos vícios construtivos, reconhecendo que esta decorre não apenas da liberação de recursos financeiros, mas também do dever de fiscalização da execução da obra, cuja inobservância configura falha na prestação do serviço.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e devidamente fundamentada no acórdão embargado.

Inexiste omissão quando o colegiado enfrenta, ainda que de forma não exaustiva, as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, arts. 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da ilegitimidade passiva do embargante foi expressamente apreciada no Acórdão embargado, restando rejeitada a tese em questão, de maneira suficientemente fundamentada.

Da mesma forma, deliberou-se de forma expressa que o embargante tem responsabilidade para responder pelos vícios construtivos, responsabilidade essa que “decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço, estando, portanto, evidenciada sua responsabilidade”.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026